Tribunal: TJDFT
Processo: 0745738-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745738-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA LEVINA DE JESUS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSA LEVINA DE JESUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0711628-45.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar e de gratuidade de justiça. Narra que ajuizou ação para obrigar o agravado a custear procedimento em razão de condropatia do joelho. Explica que a cobertura foi negada em razão de limite etário. Contudo, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, razão pela qual interpôs o presente recurso Alega que comprovou sua hipossuficiência considerando a informação do seu contracheque que informa rendimentos líquidos de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Sustenta nulidade da decisão por configurar decisão surpresa e violar a previsão do artigo 99, §2o que exige a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 247431366 dos autos de origem: I. No caso, em tese, em razão do valor atribuído à causa, a demanda deveria ser processada e julgadas pelos Juizados da Fazenda Pública. O objeto é simples. No caso, cabe apenas apurar se a recusa do INAS em autorizar o procedimento é ou não legítima. Como, em tese, é possível que haja pedido de prova pericial, por enquanto, os autos serão processados nesta Vara da Fazenda Pública. A liminar deve ser indeferida, pela absoluta ausência de urgência ou risco de dano iminente. O procedimento que a autora pretende que seja custeado pelo INAS é simples. De acordo com o relatório médico, resta evidenciado que o procedimento é simples, seguro e com efeitos adversos leves. Portanto, em razão da natureza do procedimento, aplicação de ácido hialurônico no joelho da autora e da ausência de qualquer risco iminente para a saúde, não se justifica a antecipação da tutela, sem o contraditório efetivo. Aliás, no caso, essencial apurar a motivação do INAS para recusar o custeio do procedimento. Os documentos que materializam a justificativa de recusa estão ilegíveis. Essencial apresentar documentos que possam ser legíveis. Ao que parece, a recusa tem relação com a idade. Neste caso, essencial maiores informações técnicas antes de determinar qualquer custeio deste procedimento. Indefiro a liminar. Indefiro a gratuidade processual. A parte autora tem remuneração bruta superior a R$ 7.000,00, valor incompatível com gratuidade processual. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhidas as custas, cite-se o INAS. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. GRATUIDADE A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. (...) 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1685315, 07237253920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a agravante é servidora pública auferindo renda de mais de sete mil reais, valor muitas vezes superior a renda da população brasileira e muitas vezes superior ao salário mínimo. Em consulta ao referido documento, verifica-se que a renda líquida de pouco mais de três mil reais decorre de inúmeros empréstimos feitos por liberalidade da parte, não podendo esses valores afastar a capacidade financeira da agravante. Apesar das alegações da agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. NULIDADE – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO O art. 99, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que a parte deve ser intimada para demonstrar sua hipossuficiência. Vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Acompanho o entendimento jurisprudencial no sentido de que a intimação só é necessária quanto há dúvida ou insuficiência de elementos para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 6. Conforme já decidido pelo STJ, " a melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça". Precedentes. (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA. DEFEITO NO COTEJO ANALÍTICO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior estabelece que "a melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023). 2. Ao analisar os elementos que instruíram os autos, o Tribunal de origem constatou que a parte requerente não preenche os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, sendo desnecessária a intimação para a juntada de documentação complementar. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA BENESSE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. "A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2023). 3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.517.671/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O indeferimento da gratuidade de justiça não violou o contraditório, pois os documentos apresentados pelo agravante foram considerados suficientes para formar o convencimento do magistrado de que não estavam presentes os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 6. O dever de intimação para complementação documental somente se impõe quando há dúvida sobre a hipossuficiência do requerente, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.001.930/SP). (...) (Acórdão 1992276, 0732161-16.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. MERA IRREGULARIDADE. (...) 3. A inobservância do § 2o do art. 99 do CPC não representa vício suficiente para ensejar declaração de nulidade da sentença, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a hipossuficiência econômica. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1926849, 0706176-82.2024.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) No caso dos autos, a documentação juntada era suficiente para firmar o entendimento de que a parte executada, ora agravante, não tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça, inexistindo nulidade na falta de intimação. Portanto, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir o efeito suspensivo ou antecipação de tutela pretendida no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2025 15:56:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador